Tribunal: STF
Processo: Rcl 80743
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    (Petição nº 117875/2025)



    De início, registro que Silvio Luiz da Silva (parte agravante) não detém legitimidade para defender eventual interesse da parte agravada (Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais) para apresentar contrarrazões. Não conheço do pedido nessa parte.



    Por meio da Petição nº 117875/2025, Silvio Luiz da Silva pede também que o processo seja julgado pelo colegiado em ambiente presencial.



    No tocante ao pedido para retirada do processo de pauta de sessão virtual, registro que o art. 4º da Resolução STF nº 642/2019, na redação dada pela Resolução STF nº 669/2020, dispõe que:



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 



    I - (…)



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator; ” (grifo nosso).



    O requerimento foi apresentado em 29/8/25, às 8h19 (eDoc. 59); portanto fora do prazo regulamentado, tendo em vista que o julgamento do processo foi pautado (DJe de 21/8/25) para sessão virtual da Segunda Turma do STF com início às 11h (onze horas) do dia 29/8/25, em ambiente virtual (art. 2º da Resolução nº 884/2024).



    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente